Tribunal: TJDFT
Processo: 0742671-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742671-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Embargos de Declaração (Num. 42442822) opostos por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA, no Plantão Judicial de Segunda Instância, em face da decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento no 0742671-59.2022.8.07.0000, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, por meio da qual restou indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da Autora, ora Embargante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de tutela de urgência, interposto por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos no 0707912-18, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da Autora. Por oportuno, transcrevo a decisão agravada (ID 143998890 – autos originários): Recebo a emenda apresentada no ID 143917049 – fl. 141. Conforme decisão de ID 143375591 - fls. 138/140: trata-se de ação cominatória ajuizada por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A autora informa que reside na CLN 05, Bloco F, Lote 3, Apto 303, Riacho Fundo I, cadastrada na ré sob o número de identificação 2.088.859-7. Aduz que, no dia 28.10.2022, a ré interrompeu a prestação do serviço de energia elétrica, em razão da pendência de faturas. Relata ter formulado um acordo com a ré, no qual ficou acordado que o débito pretérito será pago em parcelas no valor de R$240,63 por mês. Discorre que o valor das parcelas está sendo cobrado juntamente com o consumo mensal, fato que a está impedindo de realizar o pagamento das faturas em dia. Alega que a conduta da ré de efetuar o corte por débitos superiores a 90 dias vai de encontro ao disposto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL e a jurisprudência do STJ e do TJDFT. Discorre sobre a necessidade de separação entre o valor das parcelas do acordo e os débitos vincendos, pois implicaria violação aos princípios da boa-fé. Pleiteia liminarmente, em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado à requerida que restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica, diante da inexistência de débito superior a 90 dias em aberto, bem como seja determinado à ré que proceda com a cobrança de forma separada das parcelas do acordo e do débito vincendo relacionado ao consumo mensal de energia. Ao final, pugnam pela confirmação da medida liminar, determinando que a ré estabeleça, em definitivo, o fornecimento da energia. Decisão de emenda de fl. 61 (ID 142389193). Petição de emenda à inicial com documentos (fls. 62/72 – ID 142997556). Acrescento que, na decisão de ID 143375591 - fls. 138/140, o juízo determinou a emenda da inicial, tendo a autora apenas juntado a cópia do acordo extrajudicial celebrado com a ré (ID 143917053 - fl. 142). Nessa oportunidade, a autora afirmou não ter condições financeiras de pagar as últimas três prestações das contas de luz anteriores ao acordo. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme a última decisão de emenda, pretende a autora seja determinado à ré que restabeleça o fornecimento de energia, com fundamento no art. 357 da Resolução 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que veda a suspensão do serviço após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da data da fatura vencida e não paga.[1] Depreende-se da regulamentação que, se o consumidor providenciar o pagamento do débito com vencimento inferior a 90 dias, será defeso à prestadora interromper o serviço. Caso tenha interrompido, deverá restabelecer o serviço. A autora alega que o corte ocorreu no dia 28 de outubro de 2022, juntando aos autos comprovante de depósito judicial do valor das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, corrigido monetariamente, porém sem a inclusão das parcelas do acordo extrajudicial celebrado com a ré (fls. 68/71 – ID 142997562). A Resolução, no entanto, veda apenas que a suspensão do fornecimento do serviço ocorra por débito superior a 90 dias, não havendo impedimento para a inclusão de parcelas relacionada a acordo de débitos pretéritos na fatura do consumo mensal. Pelo que se denota dos autos a autora realizou acordo anterior com a ré exatamente para evitar o corte de energia anteriormente, e agora informa que não possui condições de arcar com o ajuste realizado. Tal conduta não se coaduna com a boa-fé. Observe-se que o acordo anterior foi realizado em junho de 2022. Considerando que o corte anterior somente poderia ser feito pelo débito de 90 dias, o juízo determinou que a autora depositasse em juízo ou comprovasse o pagamento das parcelas do acordo em valor equivalente às três últimas faturas que foram incluídas no acordo anterior, a fim de evitar o corte de energia. Também determinou que a requerente incluísse na consignação o valor equivalente às três faturas de energia vencidas antes do acordo noticiado nos autos, permitida a compensação desse valor com alguma parcela do acordo. Por fim, houve determinação para que fosse juntado o termo do acordo. Na resposta, contudo, a ré juntou apenas a cópia desse instrumento. Afirmou não ter condições financeiras de pagar as faturas em aberto e as parcelas do acordo. Não reputo, pois, demonstrada a alegada probabilidade do direito. De fato, a autora está a burlar a ideia da lei em impossibilitar o corte por débitos superiores a 90 dias. Com efeito, promove parcelamento do débito ao fim de evitar o corte e em seguida não pretende pagar o parcelamento. Assim, considerando que o pagamento do acordo juntamente com as faturas mensais deve ser realizado e não tendo a requerente demonstrado esse pagamento, há de ser indeferida a liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Fica a ré citada e intimada, via sistema PJe, para integrar a relação processual e juntar, em até 15 dias, contestação, sob pena de revelia. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que: i) na origem, pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, diante da impossibilidade de suspensão por dívida superior a 90 dias; ii) o Juízo a quo enfatizou que o artigo 357 da Resolução 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), prevê a proibição da suspensão do fornecimento de energia elétrica do consumidor que possua débitos superiores a 90 dias, mas enfatizou que não existe impedimento legal quanto a inclusão de parcelas relacionadas ao acordo de débitos pretéritos na fatura do consumo mensal; iii) a cobrança conjunta das faturas vencidas com as regulares, contraria a proteção advinda do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a cooperação entre as partes quanto ao cumprimento dos deveres; iv) considerando que a Agravante efetuou o pagamento dos débitos relativos aos últimos 90 dias, verifica-se a necessidade dos débitos parcelados anteriores a este período serem cobrados isoladamente; v) entende como inválido o corte relativo a débitos antigos, devendo a companhia elétrica utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; vi) é imprescindível a condenação da parte Agravada, a fim de que os débitos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, bem como as cobranças vincendas sejam realizadas separadamente do débito relativo ao acordo de parcelamento do débito. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja restabelecido o fornecimento da energia elétrica na residência da Agravante. No mérito, requer: i) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; ii) provimento do recurso, a fim de que se estabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica; iii) emissão das faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 142389193 – autos originários). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 142389193 – autos originários). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos no0707912-18, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da Autora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a Agravante tem direito ao restabelecimento do fornecimento da energia elétrica de sua residência, em sede de antecipação de tutela. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O corte de energia elétrica encontra supedâneo no artigo 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995, e no artigo 5o, inc. XVI, da Lei no 13.406/2017, in verbis: Lei no 8.987/1995 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Lei no 13.460/2017 Art. 5o O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: [...] XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. Além disso, nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, a interrupção do fornecimento de energia elétrica realizado em face da inadimplência atual e após notificação prévia do consumidor é legítimo. Embora a Agravante sustente que a interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica foi realizada por dívida pretérita, anterior aos últimos 90 dias, consta nos autos que a parte Agravante encontra-se em débito contemporâneo. Isso porque, na decisão de ID 143375591 foi determinado que a Agravante comprovasse o pagamento das faturas do período equivalente aos 3 (três) últimos meses, a fim de evitar o corte de energia. Ocorre que, a Agravante apenas juntou cópia do acordo de parcelamento dos débitos anteriores e afirmou não ter condições financeiras de pagar as faturas em aberto (ID 143917049). Diante desse cenário, não comprovado o pagamento das faturas, não se mostra irregular, nessa análise perfunctória, a interrupção do fornecimento, pois lastreado em débito contemporâneo, decorrente de inadimplemento atual que não se relaciona com aquele objeto de acordo firmado entre as partes. Nesse ínterim em que se discute se os débitos que justificaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica são pretéritos e decorrentes do acordo realizado entre as partes, os documentos até então presentes nos autos são insuficientes para afastar, de plano, a inadimplência atual (faturas vencidas nos 90 dias antecedentes ao corte). Com efeito, não sendo provável o direito alegado, não é cabível, em cognição sumária, a reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 16:01:27” (Num. 42289361, destaques no original) A Embargante repisa fatos e argumentos. Ressalta que “A parte agravante renegociou e parcelou dívida antiga, de forma que pagou as faturas referentes aos três meses anteriores ao corte. No entanto, posteriormente, a empresa embargada passou a emitir as faturas dos débitos antigos juntamente com as contas atuais, o que a impede de manter os pagamentos das dívidas atuais. Por causa disso, a empresa embargada realizou o corte da energia da parte embargante” (Num. 42442823 - Pág. 2). Aduz que estava em dia com as obrigações vencidas anteriores ao corte, mais que, ainda assim, o pedido de religação do fornecimento de energia foi negado pela decisão embargada. Defende, assim, existir obscuridade e contradição no decisum recorrido, pois baseado “em premissas fáticas equivocadas” (Num. 42442823 - Pág. 6). Afirma ser a energia um serviço essencial, “especialmente considerando a época de confraternizações familiares de final de ano”, de modo que “Não pode a embargada se valer de um parcelamento do débito pretérito para emitir faturas atuais incluindo também consumos antigos como forma de constranger o consumidor ao pagamento de dívidas pretéritas, cortando o consumo” (Num. 42442823 - Pág. 7). Discorre sobre os artigos 357 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, 22 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer sejam os Embargos de Declaração acolhidos e as obscuridades e contradição supridas para, empregando-se efeitos infringentes, “reconhecer que as dívidas anteriores ao corte de energia -90 dias antes do corte- foram devidamente pagas, o que autoriza o IMEDIATO religamento da energia da embargante, em especial por se tratar de SERVIÇO ESSENCIAL” (Num. 42442823 - Pág. 9). É o breve relatório. Decido. O requerimento de liminar em Agravo de Instrumento já foi apreciado pelo Relator natural do Feito. Deveras, os presentes Embargos de Declaração constituem verdadeiro pedido de reconsideração da decisão, na medida em que pretendem o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Destaque-se, ademais, que não houve nenhuma alteração no quadro fático que gerou o indeferimento da liminar em Agravo de Instrumento. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração opostos no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Agravo de Instrumento. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial